Tribunal: TJES
Processo: 0026198-77.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026198-77.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: MULTICROMO CROMAGEM INDUSTRIAL LTDA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL E FLUXO AUTOMÁTICO. TEMA 566 DO STJ. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Serra em face de sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, na qual o recorrente sustenta a inexistência de inércia processual da Fazenda Pública, a alegada ausência de prévia oitiva para a decretação da prescrição intercorrente e a interrupção do prazo prescricional em razão de peticionamento voltado à instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o fluxo do prazo da prescrição intercorrente operou-se automaticamente, nos termos do art. 40 da LEF e da orientação firmada pelo STJ no Tema 566; e (ii) estabelecer se o requerimento de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, desacompanhado de efetiva constrição patrimonial ou citação útil, é apto a interromper prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal inicia-se de forma automática na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

4. Findo o prazo anual de suspensão, o prazo prescricional quinquenal flui automaticamente, independentemente de nova intimação, peticionamento ou qualquer pronunciamento judicial, conforme a sistemática do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

5. A ausência de intimação específica no rito do art. 40 da LEF não enseja nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, incumbindo à Fazenda Pública comprovar a ocorrência, dentro do quinquênio legal, de causa interruptiva ou suspensiva apta a impedir a consumação da prescrição.

6. Mantém-se o decreto de prescrição intercorrente quando o exequente peticiona nos autos requerendo a desconsideração da personalidade jurídica da devedora após o exaurimento do prazo prescricional, sem demonstrar a prática, em tempo oportuno, de providência útil e frutífera apta a interromper ou suspender o curso do prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo de prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o decurso de um ano da ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis (STJ - Tema 566).

2. O mero peticionamento em juízo, desacompanhado de efetiva constrição patrimonial ou citação, é insuficiente para interromper o curso da prescrição intercorrente.

3. A ausência de intimação específica no rito do art. 40 da Lei de Execução Fiscal não gera nulidade se não houver demonstração de prejuízo concreto através de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 40, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; CPC, art. 278 e art. 1.036.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Tema Repetitivo 566).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do recurso de apelação, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
MULTICROMO CROMAGEM INDUSTRIAL LTDA - EPP, ROSEMERE DE ASSIS
e
WILSON CORDEIRO DA SILVA
, extinguiu o feito com resolução de mérito ao decretar a prescrição intercorrente, com fulcro no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de equívoco nos critérios utilizados pelo magistrado de piso para decretar a prescrição intercorrente; (ii) a inexistência de inércia da Fazenda Pública após a interrupção do prazo prescricional, alegando que sempre se mostrou diligente na busca de bens passíveis de penhora; (iii) que não restou caracterizada a prescrição, visto que não decorreu o prazo de 5 (cinco) anos após a suspensão do feito; e (iv) que não houve a efetiva intimação do Município para os fins de decretação da prescrição intercorrente, descumprindo o disposto no § 4º do art. 40 da LEF.

Segundo se depreende dos autos, a execução fiscal foi ajuizada em 18/09/2013. Houve a citação dos devedores, contudo, não foram localizados bens passíveis de penhora, fato do qual a Fazenda Municipal foi cientificada em 08/08/2016.

A sentença hostilizada julgou extinto o processo sob o fundamento de que, decorrido o prazo de suspensão de 1 (um) ano, o lapso prescricional passou a fluir em 08/08/2017, consumando-se o quinquênio em 08/08/2022 sem que houvesse causa interruptiva.

Cinge-se a controvérsia a aferir se houve o transcurso do prazo prescricional intercorrente e se foi observado o devido procedimento para sua decretação de ofício.

Conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, fixada em sede de recurso repetitivo no REsp 1.340.553/RS (Tema 566), o prazo de suspensão de 1 (um) ano tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis. Findo esse prazo, inicia-se, também automaticamente, o prazo prescricional aplicável, independentemente de nova petição ou pronunciamento judicial.

Como se depreende, a conclusão externada baseia-se na interpretação do art. 40 da Lei nº 6.830/80, que visa impedir que execuções fiscais permaneçam eternamente sem solução.

No caso, observa-se que a Fazenda Municipal tomou ciência da ausência de bens penhoráveis em 08/08/2016. Aplicando-se a sistemática do Tema 566/STJ, o prazo de suspensão exauriu-se em 08/08/2017, dando início à contagem da prescrição quinquenal, cujo termo final ocorreu em 08/08/2022.

Compulsando os autos, verifica-se que o Município apenas peticionou em 20/01/2024 requerendo a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ). Todavia, de acordo com a tese fixada no citado recurso repetitivo, o mero peticionamento em juízo requerendo diligências não interrompe o curso da prescrição; apenas a efetiva constrição patrimonial ou citação o fazem.

Nesta linha de intelecção, cumpre sublinhar que, para além de ter havido a devida intimação do exequente em 26/03/2024 para se manifestar especificamente sobre a eventual ocorrência da prescrição intercorrente , o apelante não logrou demonstrar qualquer causa concreta de suspensão ou interrupção do prazo ocorrida dentro do quinquênio legal — compreendido entre 08/08/2017 e 08/08/2022 —, ante a ausência de efetiva constrição patrimonial ou de providência útil apta a interromper a prescrição intercorrente.

Tal ônus era imperativo, na forma do Tema 566/STJ, uma vez que compete à Fazenda Pública, ao alegar nulidade pela falta de intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, demonstrar o prejuízo sofrido mediante a comprovação de causas interruptivas ou suspensivas da prescrição, providência da qual o Município não se desincumbiu, limitando-se a sustentar genericamente a ausência de inércia sem apontar ato constritivo ou citatório frutífero dentro do referido lapso temporal.

É o que se depreende das teses vinculantes fixadas, confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). (...) 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF
, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018)

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, eis que restou configurado o transcurso do prazo da prescrição intercorrente, sem demonstração de causa interruptiva ou suspensiva apta a impedir sua consumação.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de majorar os honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC, diante da ausência de condenação em verba honorária na origem.

É como voto.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)